Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744381-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO SALUM JOÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que prescindível a dilação probatória, isto é, desde que assentada em prova pré-constituída capaz de impedir, de plano, o prosseguimento válido e regular do feito executivo. Súmula n. 393/STJ. 2. Na hipótese, a ausência de comunicação formal acerca do encerramento da prestação de serviço, para fins de cancelamento da inscrição distrital de ISS, conserva a presunção “juris tantum” de ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida somente por meio de dilação probatória. Não solicitado o cancelamento da inscrição quando da cessação das atividades, nos termos do Decreto no 25.508/2005 c/c Portaria no 215/2006, restam ausentes elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, invalidar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título posto “sub judice”. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, sustentando que restou comprovada a inexistência de prestação de serviços nos anos de 2008 e 2010, razão pela qual entende que inexiste fato gerador apto a ensejar a cobrança do ISS-Autônomo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Na hipótese, a ausência de comunicação formal acerca do encerramento da prestação de serviço, para fins de cancelamento da inscrição distrital de ISS, conserva a presunção “juris tantum” de ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida somente por meio de dilação probatória. Não solicitado o cancelamento da inscrição quando da cessação das atividades, nos termos do Decreto no 25.508/2005 c/c Portaria no 215/2006, restam ausentes elementos de convicção peremptórios que consubstanciem prova pré-constituída apta para, por meio de exceção de pré-executividade, invalidar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título posto “sub judice”. (ID 67065498). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030